Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732530-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA SAAD GUIMARAES AGRAVADO: KAMILLA FRANCA ALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Saad Guimarães contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 204631193 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes ajuizada por Kamilla Franca Alves, ora agravada, em desfavor da ora agravante, processo n. 0705164-03.2023.8.07.009, na decisão de saneamento do feito, indeferiu o pedido formulado pela ré/agravante de produção de prova testemunhal e de oitiva das partes e do perito em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos: Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. Rejeito a impugnação da ré à gratuidade de justiça deferida à autora, pois as únicas informações concretas e atuais apresentadas pela impugnante referem-se às remunerações auferidas pelos genitores da autora, que em nada se confundem com as condições financeiras da requerente em si. A referida gratuidade é concedida após análise da necessidade contemporânea da parte solicitante e a autora comprovou documentalmente sua hipossuficiência, razão pela qual mantenho o benefício. Por outro lado, a ré deve comprovar a própria hipossuficiência, em 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Deixo de designar nova audiência de conciliação, diante da expressa recusa por parte da autora e em virtude de a primeira já ter restado infrutífera. Indefiro a denunciação à lide e o chamamento ao processo, porque ausentes as hipóteses autorizadoras dos arts. 125 e 130 do CPC. Indefiro o ofício requerido para o 32o Juizado Especial, por não ter qualquer relevância para a solução da lide, sendo medida que a ré deve requerer diretamente àquele Juízo. Por outro lado, acolho a impugnação ao valor da causa, já que este deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda e não pode ser excessivamente indicado sob a justificativa de que os lucros cessantes foram requeridos pela autora por tempo indeterminado. Arbitro-o, portanto, em R$ 29.932,00, montante correspondente à somatória dos valores requeridos a título de danos materiais e morais, juntamente com três meses de lucros cessantes (prazo pelo qual a requerente afirma ter ficado com o braço imobilizado). Retifique-se no sistema. As controvérsias da demanda residem na responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito e na consequente configuração de danos morais e materiais. Indefiro a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, por serem desnecessários, pois as versões dos envolvidos no acidente já estão nos autos e a dinâmica suficientemente esclarecida. Quanto ao alegado em relação ao perito, não houve indicação de vício específico que justifique quaisquer esclarecimentos, razão pela qual também indefiro a oitiva. No mais, reputo que o processo está devidamente instruído. Anote-se conclusão para sentença. (Grifo nosso) Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62540839), alega, em síntese, a existência de vício no laudo pericial produzido, asseverando imprescindível a oitiva em juízo do perito, a fim de que preste esclarecimentos acerca da prova técnica. Tece considerações sobre o laudo pericial com o intuito de demonstrar supostos equívocos em que teria incorrido a expert. Afirma ser necessário a oitiva de testemunhas para que possa provar que não concorreu para ocorrência do acidente de trânsito. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa. Ao final, requer o seguinte: Desse modo, ante o apontado e justo receio de prejuízos incalculáveis e iminentes, passível de ocorrer, se não for feito em tempo hábil a reforma e invalidação devida dessa decisão interlocutória através da apreciação sabia e imparcial desse Egrégio Tribunal de Justiça, para no mérito determinar ao juízo a quo que conceda a suspensão do cumprimento da mencionada decisão, ordenando, ainda, a oitiva das partes, do Sr. Perito, e a produção da prova testemunhal. Pelo exposto de fato e de direito confia à Agravante em que essa Egrégia Turma dará provimento ao presente recurso, para, finalmente, determinar ao Douto Magistrado a reforma em parte da respeitável decisão prolatada, condenando sê-lhe a Agravada nas custas e honorários do Advogado da Agravante, na forma da lei. Preparo regular (Ids 62544934 e 62544949). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de oitiva do perito, das partes e de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que a efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no recurso nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora